Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700550-30.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local, afirmando a inaplicabilidade dos enunciados 83 e 280 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defende, ainda, que não fundamentou o reclamo em divergência jurisprudencial e sustenta o afastamento da barreira do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026